Tribunal: TJPA
Processo: 0005341-40.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS ? AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS NOS AUTOS ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA PARCIAL ? POSSIBILIDADE ? PRIMEIRA FASE ? VETORES AVALIADOS DESFAVORÁVEIS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ? FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA ? OCORRÊNCIA ? SÚMULA 444 DO STJ (É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AGRAVAR A PENA-BASE) ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO EXTRAPOLAM O NORMAL DA ESPÉCIE, EXCETO DA CULPABILIDADE QUE MAJORA A PENA-BASE EM SEIS (06) MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ? SEGUNDA FASE ? MANTIDA ? ATENUANTE DA MENORIDADE QUE REDUZ EM SEIS (06) MESES A REPRIMENDA ? TERCEIRA FASE ? MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS ? CAUSA DE AUMENTO EM 1/3 ? PENA DEFINITIVA PARA OS APELANTES EM CINCO (05) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE TREZE (13) DIAS-MULTA, QUE TORNO FINAL E DEFINITIVA ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005341-40.2011.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTES: ANDERSON CLEBER DA SILVA REIS E LEANDRO DO NASCIMENTO VILAR
DEFENSORA PÚBLICA: ROSA RAIOL
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - POSSIBILIDADE - PRIMEIRA FASE - VETORES AVALIADOS DESFAVORÁVEIS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - OCORRÊNCIA - SÚMULA 444 DO STJ (É VEDADA A UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AGRAVAR A PENA-BASE) - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO EXTRAPOLAM O NORMAL DA ESPÉCIE, EXCETO DA CULPABILIDADE QUE MAJORA A PENA-BASE EM SEIS (06) MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - SEGUNDA FASE - MANTIDA - ATENUANTE DA MENORIDADE QUE REDUZ EM SEIS (06) MESES A REPRIMENDA - TERCEIRA FASE - MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - CAUSA DE AUMENTO EM 1/3 - PENA DEFINITIVA PARA OS APELANTES EM CINCO (05) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE TREZE (13) DIAS-MULTA, QUE TORNO FINAL E DEFINITIVA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Plenário Virtual), de 16 a 23 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 23 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ANDERSON CLEBER DA SILVA REIS E LEANDRO DO NASCIMENTO VILAR (retificando na decisão
a quo
o sobrenome conforme fls. 69/v), qualificados nos autos, interpuseram recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou, cada um, à pena de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e cento e sessenta e cinco (165) dias-multa, pela imputação do artigo 157, §2º, inciso II do CP, conforme se verifica das fls. 232-234.

Extrai-se da sentença sobre os fatos relatados na denúncia:

¿(...)
segundo a denúncia, no dia 07 de abril de 2011, aproximadamente às 18h00 as vítimas caminhavam pela Trav. Perebebuí, próximo ao Hospital das Clínicas, quando foram tomadas de assalto pelos ora denunciados, estando ambos em uma bicicleta. O denunciado Leandro, com a mão embaixo da camisa, simulou o estar armado, sendo que os acusados ameaçaram e roubaram dois aparelhos celulares das vítimas, para em seguida empreenderem fuga. De acordo com a denúncia, logo em seguida as vítimas tomaram conhecimento que os acusados tinham sido detidos por policiais militares, tendo se deslocado até uma viatura policial e reconheceram os acusados como autores do roubo
. (...)¿. SIC - fl. 232.

A materialidade do delito restou demonstrada à fls. 11 e 63.

Contrariados com a condenação, os réus, apelaram alegando
error in judicando
na dosimetria da pena, que não observou os princípios da proporcionalidade e da individualização, vez que na primeira fase, a avaliação da culpabilidade se demonstra inidônea porque não deveria confundir como pressuposto para aplicação da pena.

Referem que em relação aos antecedentes criminais deve ser observado o enunciado da Súmula 444 do STJ (
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
), além disso, atos infracionais, quando menor, não devem ser considerados.

Argumentam que se a conduta e personalidade são circunstâncias presumivelmente boas, há de se aplicar o princípio do
in dubio pro reo.

Aduzem que os motivos e circunstâncias do crime, da forma avaliada na sentença, não servem para exacerbar a pena-base, que deve permanecer no mínimo legal para cada um deles.

Na segunda e terceira fases, alegam que nada há a reparar e pleiteiam o reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do CP.

Por fim, pedem o provimento do recurso, na forma do pedido de fls. 237-242.

Contrarrazões às fls. 244-247/v pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, a fim de que seja reformada a dosimetria da pena.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 02 de junho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço o recurso de Apelação Criminal interposto por ANDERSON CLEBER DA SILVA REIS E LEANDRO DO NASCIMENTO VILAR.

Em princípio,
retifico
na sentença o nome do apelante LEANDRO que é ¿LEANDRO DO NASCIMENTO VILAR¿, segundo se observa do documento de fls. 69/v e não ¿
Leandro Nascimento Marinho
¿ que, inclusive foi repetido nas razões do apelo, contrarrazões ofertadas pelo
dominus litis
e parecer do
Parquet.

O cerne da questão recursal é o inconformismo dos apelantes com a DOSIMETRIA DA PENA, que passamos a analisar:

Na sentença apelada está assim disposta a dosimetria da pena para os recorrentes:

¿(...) Réu ANDERSON CLEBER DA SILVA REIS (§) A culpabilidade do agente ANDERSON CLEBER DA SILVA REIS restou evidenciada eis que tinha consciência do ato ilícito praticado; antecedentes maculados às fls. 229; sobre a conduta social e a personalidade do agente, não existe nada no processo, assim, se presumem boas; motivos não o favorecem eis que pretendeu o ganho fácil; circunstâncias do crime não o recomendam, eis que usou de violência contra as vítimas intimidando-as; consequências extrapenais não foram graves; não há provas de que as vítimas tenham contribuído para a prática do delito. (§) A situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60), tanto que praticou um crime contra o patrimônio. (§) Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, § 2º, II, do CP, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). (§) Existindo circunstâncias atenuantes da pena, (art. 65, I, - menor de 21 anos a época do crime), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). (§) Inexistem circunstâncias agravantes. (§) Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda (em 1/3) para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva. (§) A pena será cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO (art. 33, § 2º, `b¿, do CP). Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP.

Réu LEANDRO NASCIMENTO MARINHO. (§) A culpabilidade do agente LEANDRO NASCIMENTO MARINHO restou evidenciada eis que tinha consciência do ato ilícito praticado; antecedentes maculados às fls. 230; sobre a conduta social e a personalidade do agente, não existe nada no processo, assim, se presumem boas; motivos não o favorecem eis que pretendeu o ganho fácil; circunstâncias do crime não o recomendam, eis que usou de violência contra as vítimas intimidando-as; consequências extrapenais não foram graves; não há provas de que as vítimas tenham contribuído para a prática do delito. (§) A situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60), tanto que praticou um crime contra o patrimônio. (§) Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, § 2º, II, do CP, fixo a pena-base em cinco (05) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). (§) Existindo circunstâncias atenuantes da pena, (art. 65, I, - menor de 21 anos a época do crime), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). (§) Inexistem circunstâncias agravantes. (§) Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda (em 1/3) para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva. (§) A pena será cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO (art. 33, § 2º, `b¿, do CP). Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP. (...)¿.
fls. 233/v-234.

Deste modo, verifica-se que a primeira fase da dosimetria da pena merece retoques e assim, assiste razão à defesa e ao
Parquet
, senão vejamos:

Em relação ao apelante ANDERSON CLEBER DA SILVA REIS, as circunstâncias avaliadas desfavoráveis foram:

# a
culpabilidade
, segundo o julgador, evidenciada vez que tinha consciência do ato ilícito praticado; os
antecedentes criminais,
como disse, maculados à fl. 229; os
motivos
do crime estariam em pretender o ganho fácil e as
circunstâncias,
porque usou de violência contra as vítimas, intimidando-as; convenhamos, a fundamentação dos vetores se demonstra inidônea. No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSUAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ENUNCIADO N. 444 DA SÚMULA DO STJ. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO
.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO 1. (...). 2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta à certa discricionariedade do Magistrado,
a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
3. Ademais, "a exasperação da pena
deve
estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito,
à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base" (HC 353.839/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016). 4. Na espécie, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos antecedentes foram valoradas em desfavor do paciente sem fundamentação idônea. O Juízo Sentenciante, sem tecer qualquer dado concreto extraído dos autos, afirmou, genericamente, que a culpabilidade do réu não autorizaria a aplicação da pena mínima. Ademais, consignou que o paciente ostenta maus antecedentes, embora fosse tecnicamente primário, o que vai de encontro ao Enunciado n. 444 da Súmula desta Corte. 5. A teor do citado Enunciado n. 444 da Súmula do STJ, em razão do princípio constitucional de presunção de inocência, ações penais em andamento não constituem motivação idônea a amparar a fixação de regime prisional mais gravoso
. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena aplicada ao paciente e fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. (STJ - HC 335.937/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016). Grifado.

Como disposto no precedente jurisprudencial, a potencial consciência da ilicitude não serve para negativar a culpabilidade que, no caso, tem a ver somente com a reprovabilidade da conduta; na certidão de antecedentes criminais não há notícia de trânsito em julgado de sentença condenatória, prevalecendo o enunciado da Súmula 444 do STJ (É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base).

Ademais, os motivos do crime, de ser a pretensão de ganho fácil e as circunstâncias de ter usado de violência contra as vítimas, são inerentes ao delito e não servem para majorar a pena-base.

Todavia, entendo que a culpabilidade deve permanecer desfavorável porque não se discute da reprovação da conduta ousada dos acusados em via pública, abordando dois senhores, que caminhavam descontraidamente, assustando-os com suas atitudes agressivas.

Com isso, a pena-base não pode ficar no mínimo legal e fixo em quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa.

As demais fases seguem iguais da sentença só que, considerando a atual pena-base, na segunda fase, pela atenuante da menoridade foi reduzida em seis (06) meses pelo julgador, encontrando-se a pena intermediária de quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na terceira fase, atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, foi majorada em 1/3,
fixando-se em cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto e pagamento de treze (13) dias-multa, que torno final e definitiva.

Quanto ao apelante LEANDRO DO NASCIMENTO VILAR, as circunstâncias avaliadas desfavoráveis foram as mesmas do recorrente ANDERSON CLEBER:

# a
culpabilidade
, segundo o julgador, evidenciada vez que tinha consciência do ato ilícito praticado; os
antecedentes criminais,
maculados à fl. 230; os
motivos
do crime por que pretendeu o ganho fácil e as
circunstâncias do crime
porque usou de violência contra as vítimas intimidando-as; convenhamos, a fundamentação dos vetores se demonstra inidônea.

No mesmo sentido:
(...). 2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta à certa discricionariedade do Magistrado,
a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
3. Ademais, "a exasperação da pena
deve
estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito,
à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base" (HC 353.839/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016). 4. Na espécie, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos antecedentes foram valoradas em desfavor do paciente sem fundamentação idônea. O Juízo Sentenciante, sem tecer qualquer dado concreto extraído dos autos, afirmou, genericamente, que a culpabilidade do réu não autorizaria a aplicação da pena mínima. Ademais, consignou que o paciente ostenta maus antecedentes, embora fosse tecnicamente primário, o que vai de encontro ao Enunciado n. 444 da Súmula desta Corte. 5. A teor do citado Enunciado n. 444 da Súmula do STJ, em razão do princípio constitucional de presunção de inocência, ações penais em andamento não constituem motivação idônea a amparar a fixação de regime prisional mais gravoso
. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena aplicada ao paciente e fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. (STJ - HC 335.937/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016). Grifado.

Como disposto no precedente jurisprudencial, a potencial consciência da ilicitude não serve para negativar a culpabilidade que, no caso, tem a ver somente com a reprovabilidade da conduta; na certidão de antecedentes criminais não há notícia de trânsito em julgado de sentença condenatória, prevalecendo o enunciado da Súmula 444 do STJ (É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base).

Ademais, os motivos do crime, de ser a pretensão de ganho fácil e as circunstâncias de ter usado de violência contra as vítimas, são inerentes ao delito e não servem para majorar a pena-base.

Todavia, entendo que a culpabilidade permanece desfavorável porque não se discute da reprovação da conduta ousada dos acusados em via pública, abordando dois senhores, que caminhavam descontraidamente, assustando-os com suas atitudes agressivas.

Com isso, a pena-base não pode ficar no mínimo legal e fixo em quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa.

As demais fases seguem iguais da sentença só que, considerando a atual pena-base, na segunda fase, pela atenuante da menoridade foi reduzida em seis (06) meses pelo julgador, encontrando-se a pena intermediária de quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na terceira fase, atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, foi majorada em 1/3,
fixando-se em cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto e pagamento de treze (13) dias-multa, que torno final e definitiva.

Para os dois apelantes, não se vislumbram circunstâncias relevantes, anterior ou posterior ao crime, que autorizassem o reconhecimento da atenuante do art. 66 do CP.

Pelo exposto, conheço do recurso e, acompanhando o parecer ministerial, dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap157Leandro